Tribunal: STF
Processo: RE 1362870
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Odilia Giantomassi Gomes interpôs recurso extraordinário (eDoc 8) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 4), assim ementado:



    EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA



    Ação penal ajuizada contra a excipiente, seu marido e seus filhos, dentre eles o atual Prefeito Municipal de Ilha Solteira e a Promotora de Justiça de Paraguaçu Paulista. Imputação da prática, em associação criminosa, dos crimes contra o sistema financeiro e 'lavagem' e ocultação de bens, direitos e valores. Pretensão de reconhecimento de incompetência de juízo em razão de os fatos narrados não guardarem relação com as funções de Prefeito Municipal e de Promotora de Justiça, e terem ocorrido antes da assunção a tais cargos e remessa dos autos à Justiça Federal de Primeiro Grau. Inadmissibilidade. Competência privativa deste C. Órgão Especial por disposição constitucional (art. 96, III da CF, art. 74, II da CE e art. 13, I,'a' do RITJSP) para processar e julgar nos crimes comuns e de responsabilidade, membros do Ministério Público, com exceção apenas, da competência da Justiça Eleitoral. Foro por prerrogativa de função prevalece sobre competência material. Irrelevante a ocorrência dos fatos antes da nomeação no cargo e que eles não decorram do exercício dele. Ausência de distinção na norma constitucional. Tese firmada na QO na AP 937-RJ pela Suprema Corte restrita a parlamentares, inaplicável no caso. Embora ausente competência deste C. Órgão Especial para processar e julgar nos crimes comuns Prefeitos Municipais, a existência de conexão, diante da imputação de associação criminosa, inviabiliza eventual cisão do feito. 



    Exceção de incompetência rejeitada.



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 96, III, da Constituição da República. Questiona a prerrogativa de foro da corré Renata Giantomassi Gomes perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Defende, desse modo, a incompetência da Corte paulista.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contraminuta, requereu o não conhecimento ou desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Na espécie, o acórdão recorrido afastou a exceção de incompetência arguida pela recorrente em razão do reconhecimento da prerrogativa de foro da corré Renata Giantomassi Gomes e da existência de conexão. Confira-se, no ponto, fragmento do acórdão recorrido (eDoc 4):



    Trata-se de exceção de incompetência de juízo arguida pela corré Odília Giantomassi Gomes em ação penal ajuizada pela Douta Procuradoria de Justiça contra a ora suscitante, seu marido Edson Gomes e seus filhos, a Promotora de Justiça Renata Giantomassi Gomes, Otávio Augusto Giantomassi Gomes e Gustavo Giantomassi Gomes.



    Segundo narra a inicial da ação penal, Edson, Odília e Gustavo contrataram com instituições bancárias, financiamentos rurais destinados ao incremento da atividade pecuária e utilizaram indevidamente esses recursos para aquisição de propriedades rurais as quais eram registradas em nome de Renata, Otávio e Gustavo. Isso porque, Edson foi Prefeito dos Municípios de Pereira Barreto/SP (1989 a 1992) e Ilha Solteira/SP (1993/1996, 2009/2012 e 2017/2020) e, por responder a várias ações por improbidade administrativa, visava ocultar patrimônio, transferindo bens e adquirindo novas propriedades em nome de seus filhos, a fim de frustrar a possível recomposição de danos ao erário.



    O esquema restou demonstrado com a análise da evolução patrimonial dos envolvidos, após a autorização de quebra do sigilo fiscal e bancário que apurou além do registro das aquisições, com recursos oriundos dos financiamentos bancários,em escritura pública com valores inferiores ao efetivamente pago, com a declaração à Receita Federal também de valores inferiores, a expressiva evolução patrimonial de Renata, não condizente com sua renda líquida, considerados seus gastos pessoais, e o decréscimo no patrimônio de Edson contemporâneo ao ajuizamento de ações civis públicas pelo Ministério Público de Ilha Solteira. Além disso, constatou-se, que após a aquisição de um dos imóveis, Renata, Otávio e Augusto celebraram com Odília contrato de parceria rural para fins de exploração agropecuária, de forma gratuita, sem qualquer obrigação de pagamento. Tudo a caracterizar, segundo alega a Procuradoria de Justiça,práticas de crime contra o sistema financeiro nacional e crime de lavagem de dinheiro. Daí assim denunciá-los:



    [...]



    - ODÍLIA GIANTOMASSI GOMES: por infração ao art. 288 do Código Penal, art. 20 da Lei nº 7.492/86, por seis vezes, e art. 1º da Lei nº 9.613/98, por três vezes, combinados com os art. 29 e 69 do Código Penal;



    [...]



    - RENATA GIANTOMASSI GOMES: por infração ao art. 288 do Código Penal, art. 20 da Lei nº 7.492/86, por cinco vezes, e art. 1º da Lei nº9.613/98, por três vezes, combinados com os art. 29 e 69 do Código Penal.



    Em razão da competência originária deste Eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar membros do Ministério Público do Estado de São Paulo (art. 74, II da CE), dentre eles a acusada RENATA, Promotora de Justiça de Paraguaçu Paulista, os autos foram distribuídos a este C. Órgão Especial (art. 13, I 'a' do RITJSP)



    [...]



    Ressalte-se, inicialmente, que o feito principal ação penal foi distribuído a este C. Órgão Especial em razão da competência originária para processar e julgar membros do Ministério Público do Estado de São Paulo (art. 74, II da CE), no caso, a denunciada Promotora de Justiça Renata Giantomassi Gomes.



    A Constituição do Estado de São Paulo, exceção feita ao Prefeito da Capital, não incluiu na competência originária do Tribunal de Justiça a de processar e julgar nos crimes comuns de Prefeitos Municipais, como o denunciado Otávio Augusto Giantomassi Gomes, Prefeito Municipal de Ilha Solteira. 



    Contudo, como mais adiante se verá, diante da imputação de associação criminosa, presente a conexão (art. 76 do CPP) a afastar qualquer cisão do feito.



    [...]



    Por fim, imputada a prática de associação criminosa sequer de cisão do feito há falar. Os denunciados, consoante narra a inicial da ação penal, vinculam-se em conexão (art. 76 CPP), por agir em coautoria, prevalecendo no caso, a competência deste C. Órgão Especial, em razão da prerrogativa de foro conferida aos membros do Ministério Público, para processar e julgar a ação penal.



    Como se sabe, não se revela lícito que uma parte pleiteie direito alheio em nome próprio sem autorização do ordenamento jurídico (CPC, art. 18), sob pena de criar-se hipótese anômala de substituição processual, porquanto a legitimidade para questionar a usurpação de competência por menção a autoridade com prerrogativa de foro seria apenas da própria autoridade com prerrogativa de foro.



    No caso, a recorrente não possui legitimidade para questionar a prerrogativa de foro reconhecida em favor de corré perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Outra não é a orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte (Rcl 43.640, ministro Dias Toffoli). Destaco, a respeito, a seguinte ementa:



    LEGITIMIDADE ATIVA – RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – PENAL – USURPAÇÃO – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    A legitimidade para formalizar reclamação, ante alegada usurpação da competência prevista no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, pressupõe ostentar o postulante prerrogativa de foro.



    (Rcl 33.354 AgR, ministro Marco Aurélio)



    Por outro lado, a competência do Tribunal de Justiça paulista foi firmada, em relação à recorrente, em razão da existência de conexão.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – firmado no sentido da existência de conexão – demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional (CPP, art. 76), bem como o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente